Tribunal: TJDFT
Processo: 0051900-72.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051900-72.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLAUDIO MARCIO NEVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO DO PATRONO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias. 2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias. 3. A pretensão recursal é manifestamente improcedente porquanto foram atendidos todos os requisitos legais exigidos para a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono de causa (art. 485, III e §1o, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a extinção do processo, no caso, se deu em desconsideração aos princípios da cooperação e da primazia da solução integral do mérito, uma vez inexistente abandono da causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “o caso em tela é de total inatividade da parte frente à determinação judicial, seja para atendê-la, seja para enfrentá-la, não cabendo ao requerente invocar equívoco no julgamento da demanda ou ausência de intimação do autor, tampouco a inobservância aos Princípios de Direito que não se prestam a corrigir o descumprimento às regras processuais positivadas, bem como a sanar condutas descuradas das partes no que tange ao impulso do feito.” (Id 12324872, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presentes sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012